Tribunal: TJBA
Processo: 0514823-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514823-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS VILAS BOAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE NOVO EXAME. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Domingos Vilas Boas Nascimento
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida em face da
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
, condenando a ré ao pagamento de
R$ 2.362,50
a título de indenização complementar de seguro DPVAT, além das custas e honorários fixados em
R$ 2.500,00
. O apelante sustenta necessidade de nova perícia médica, majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de nova perícia médica diante da alegação de erro técnico no laudo; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por invalidez parcial permanente foi corretamente fixado conforme o grau de incapacidade apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz pode indeferir a realização de nova perícia quando o laudo constante dos autos se mostra completo, coerente e suficiente para formar sua convicção, nos termos do
art. 370, parágrafo único, do CPC
, sendo destinatário da prova.

4.
O laudo pericial elaborado por médico nomeado pelo juízo é detalhado, descreve o histórico clínico e quantifica o grau de invalidez de forma técnica, com base na
Lei nº 6.194/74
e na
Lei nº 11.945/2009
, inexistindo vícios que justifiquem nova perícia.

5.
A indenização do seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez apurado, conforme tabela anexa à
Lei nº 11.945/2009
e a
Súmula 474 do STJ
, que estabelece pagamento proporcional ao grau de incapacidade.

6.
O cálculo pericial considerou perda funcional de
70%
com enquadramento de
50%
, resultando em indenização total de
R$ 4.725,00
, da qual se deduz o valor já recebido administrativamente (
R$ 2.531,25
), restando devido
R$ 2.362,50
.

7.
O valor fixado é compatível com os parâmetros legais e com a prova técnica, inexistindo enriquecimento indevido do autor ou erro material.

8.
A manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive quanto aos honorários, cuja majoração recursal é afastada pela ausência de fixação originária, conforme entendimento do
STJ (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/05/2019, DJe 30/05/2019)
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370, parágrafo único, e art. 373, I e II; Lei nº 6.194/1974, art. 3º; Lei nº 11.945/2009, art. 3º e tabela anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2013, DJe 27.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.